Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-82.2023.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
I. CASO EM EXAME
Ação de rescisão contratual, cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por consumidor contra o Banco PAN S.A., alegando refinanciamento de empréstimos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
I. CASO EM EXAME
Ação de rescisão contratual, cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por consumidor contra o Banco PAN S.A., alegando refinanciamento de empréstimos sem sua anuência. Sentença declarou a rescisão dos contratos e condenou o banco a devolver os valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais. Ambas as partes recorreram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões: (i) prescrição alegada pelo banco; (ii) restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) majoração ou redução do valor da indenização por danos morais; (iv) compensação de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil e entendimento do STJ.
O banco deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, por prática abusiva, conforme o art. 42 do CDC.
O valor da indenização por danos morais é mantido, pois é proporcional ao dano sofrido.
O banco pode compensar eventuais valores comprovadamente depositados na conta do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
A prescrição em ações de revisão contratual é de 10 anos.
A restituição em dobro é devida quando há cobrança indevida não justificada pela instituição financeira.
A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano, sendo mantido o valor fixado quando razoável.
O banco pode compensar valores depositados comprovadamente na conta do autor.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, art. 42; CPC, art. 1.010.